Tribunal: TJMT
Processo: 0012426-72.2011.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012426-72.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GILSON MEDEIRO DA SILVA - CPF: 234.294.988-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DO APELO.
INEXISTÊNCIA
DE ARGUMENTO NOVO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em v
erificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de inexistência de inércia da
E
xequente e da
tese de
realização de diligências para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.306 do STJ admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante.
No caso, a

A
gravante limita-se a reiterar as mesmas teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

4
. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional e a inércia da parte exequente em promover atos executivos efetivos.

5
. A mera repetição de diligências infrutíferas ou movimentações processuais sem resultado útil não interrompe nem suspende o prazo prescricional.

6
. Identificados períodos prolongados de paralisação processual e
inexistência
de atos executivos eficazes, correta a manutenção da extinção do Cumprimento de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática para negar provimento ao Agravo Interno quando o
R
ecorrente apenas reitera as mesmas teses já apreciadas no
R
ecurso anterior, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão agravada.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, III, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1036.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
em virtude de decisão
de Id. 346115861
, que negou provimento
ao Recurso de Apelação por ela interposto
e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no
Cumprimento
d
e Sentença
movido em face de
Gilson Medeiro da Silva
.

Em suas razões, a Agravante alega
que
não permaneceu inerte
, porquanto
adotou
diversas medidas destinadas à satisfação do crédito
.

Ressalva que realizou
sucessivas diligências para localiza
r
bens do devedor, mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder
Judiciário,
a exemplo do

Ba
cenJud
,
Renajud
,
Infojud
, CNIB,
Sisbajud
e SNIPER, circunstância que demonstra atuação diligente na condução do processo executivo.

Argumenta que a
falta
de constrição patrimonial não pode ser
a ela
imputada, pois decorre exclusivamente da inexistência de bens penhoráveis em nome do
E
xecutado, situação que,
conforme aduz
, não caracteriza desídia da parte
E
xequente.

Sustenta que a conclusão adotada na decisão agravada resulta em inversão lógica do sistema processual, na medida em que penaliza o credor que promove diligências para localizar bens do devedor, equiparando-o àquele que permanece absolutamente inerte.

Afirma que a inexistência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo, mas apenas a sua suspensão, nos termos do art
igo
921, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não pode
ser
reconhecida a prescrição intercorrente.

Pugna pelo
provimento do Agravo Interno, para
reformar o decisum, dar provimento ao Apelo,
afastar
a
prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do
Cumprimento
d
e Sentença
.

Contraminuta no Id. 348033361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, relembro que
o Tema 1.306, julgado pelo STJ em 20/08/2025,
firmou tese jurídica no sentido de que
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado"
.

Desse modo, quando o Recorrente apenas renova a argumentação anteriormente deduzida e reitera teses já apreciadas em Recurso precedente, sem acrescentar elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, é possível reproduzir, no voto do Agravo Interno, as mesmas razões já expostas na decisão monocrática.

Na hipótese,
a Agravante reitera as mesmas teses expostas no Apelo.

Com efeito, ao interpor o Recurso de Apelação, a Agravante alegou que não
ocorreu
prescrição intercorrente, sob o argumento de que não permaneceu inerte no curso do Cumprimento de Sentença, pois promoveu sucessivas diligências destinadas à localização de bens do Executado, mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder Judiciário, tais como
BacenJud
,
Renajud
,
Infojud
, CNIB,
Sisbajud
e SNIPER.

Sustentou, ainda, que a inexistência de bens penhoráveis não pode conduzir à extinção do processo, mas apenas à sua suspensão, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Consoante exposto e conforme se observa do Relatório,

nas
razões do Agravo Interno, a Agravante limita-se a reiterar exatamente essas mesmas alegações, sem acrescentar qualquer argumento novo ou elemento apto a infirmar
os fundamentos adotados na decisão monocrática
, o que justifica a reiteração dos fundamentos adotados para o desprovimento do Apelo.

Na decisão agravada, consignou-se expressamente que o Cumprimento de Sentença
teve início
em janeiro de 2012 e tramita há mais de treze anos sem que tenha havido a satisfação do crédito exequendo
.

Na verdade, é
possível identificar, a partir da própria cronologia processual, períodos prolongados de paralisação que ultrapassam o prazo prescricional aplicável à espécie.

Assentou-se, ainda,
que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a concomitância de dois requisitos: o decurso do prazo prescricional e a inércia do titular da pretensão em promover providências efetivas ao andamento do feito, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese
, embora a Agravante tenha formulado sucessivos requerimentos de diligências para localização de bens do Executado, todas essas medidas se revelaram infrutíferas e não resultaram em qualquer constrição patrimonial ou ato executivo efetivo apto a impulsionar a satisfação do crédito.

Destacou-se, ainda,
na decisão monocrática,
que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera repetição de diligências infrutíferas ou a simples movimentação processual
não tem
eficácia para suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível e comprometer os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Ademais,
de acordo com o já registrado, a
análise da cronologia processual revelou períodos relevantes de paralisação do feito, como o intervalo superior a um ano entre 25/01/2017 e 26/02/2018,
além de
lapso de
aproximadamente dois anos e seis meses entre 28/01/2020 e 17/08/2022, circunstâncias que evidenciam
a
inércia qualificada da
Exequente/Agravante
.

Dessa forma,
ficou
demonstrado que a extinção do Cumprimento de Sentença não decorreu da simples inexistência de bens penhoráveis, mas da conjugação entre o decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional e a
falta
de atos executivos efetivos capazes de conduzir à satisfação do crédito.

Diante disso, e considerando que
no
Agravo Interno
a Recorrente

se limit
ou
a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento novo ou relevante, não há razão para sua modificação
,
desprovejo o Recurso e mantenho
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026